Tribunal: TJSP
Processo: 1004426-85.2020.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Duplicatas – Sentença de procedência – Inconformismo da embargada – Execução fundada em duplicata objeto de cessão firmada entre a empresa Ponte Factoring Fomento Comercial e a Jimenez Motores e Irrigação Eirelli – Embargada que afirma que a executada Bauer do Brasil foi notificada via e-mail, manifestando ciência e concordância, motivo pelo qual a cessionária realizou o

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Duplicatas – Sentença de procedência – Inconformismo da embargada – Execução fundada em duplicata objeto de cessão firmada entre a empresa Ponte Factoring Fomento Comercial e a Jimenez Motores e Irrigação Eirelli – Embargada que afirma que a executada Bauer do Brasil foi notificada via e-mail, manifestando ciência e concordância, motivo pelo qual a cessionária realizou o pagamento dos valores para a cedente, tornando-se titular dos valores indicados na NF n. 8847 – Nota fiscal que expressamente descreve que se trata de simples faturamento para entrega futura de diversos projetos de irrigação nela discriminados, cuja entrega estava inicialmente programada para 21/01/2020 – E-mails em que a apelante comunica a empresa recorrida sobre a cessão havida, que datam de 20 de dezembro de 2019, com anuência na mesma data, ou seja, antes da efetiva entrega dos projetos adquiridos pela recorrida – E mesmo com a concordância da apelada, empresa devedora, quanto à cessão de crédito havida entre a apelante e a Jimenez Motores e Irrigação Eirelli, constava expressamente na nota fiscal que sua emissão estava atrelada à entrega futura – Ao adquirir o crédito da cedente, a suplicante correu o risco do negócio não se concretizar na sua integralidade, o que por certo foi considerado quanto pactuou o valor da cessão – Para manter a integralidade do crédito cobrada na execução deveria comprovar a integral prestação dos serviços avençados /entrega dos bens entre a cedente e a apelada, ônus que competia à recorrente – Discussão quanto à exigibilidade do crédito aqui perseguido não se esbarra na boa-fé da apelante quando assinou o contrato de cessão, pois experiente no ramo que atua bem sabia do risco assumido quanto pactuou a avença em tais termos – Procedência dos embargos que era mesmo de rigor – Sentença mantida – Recurso não provido.